Tribunal: TJSP
Processo: 1007672-81.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Contrato Bancário. Sistema Financeiro Imobiliário. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito com pedido de tutela de urgência para consignação em pagamento e suspensão/cancelamento de leilão de imóvel.

Cerceamento de defesa. Inocorrência.
O julgamento antecipado da lide não cerceou o direito da autora de produzir prova, vez que se torna despicienda a perícia requerida amparada

Ementa:
Contrato Bancário. Sistema Financeiro Imobiliário. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito com pedido de tutela de urgência para consignação em pagamento e suspensão/cancelamento de leilão de imóvel.

Cerceamento de defesa. Inocorrência.
O julgamento antecipado da lide não cerceou o direito da autora de produzir prova, vez que se torna despicienda a perícia requerida amparada na alegada abusividade de anatocismo acarretada por Tabela Price quando o contrato se refere a SAC.

código de defesa do consumidor. incidência.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em concreto, não induz o reconhecimento automático dos pedidos formulados, devendo a autora comprovar suas alegações.

Contrato de adesão.
O só fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. limitação à taxa contratual pactuada ou à taxa média de mercado. necessidade desde que comprovada a discrepância das taxas. falta de comprovação.
As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado.

juros. capitalização. possibilidade de cobrança. contrato firmado após a vigência da lei 11.977/09. autos que demonstram a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros, bem como o contrato foi firmado após a entrada em vigor da Lei 11.977/09 que permite a capitalização.

Sistema de amortização constante (sac). capitalização de juros. inocorrência. precedentes desta corte.
O contrato prevê a amortização do valor mutuado por meio da aplicação do "Sistema de Amortização Constante" (SAC), que não resulta na propalada capitalização de juros, uma vez que, nesse sistema, o cálculo não permite o cômputo de juros sobre juros.

Repetição do indébito. não configuração.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.

Alegação de impenhorabilidade de bem de família. exceção inoponível. dívida contraída para aquisição do próprio bem.
Nos termos do artigo 3o, inciso II e parágrafo único da Lei n.o 8.009/90, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida contraída para a aquisição do bem imóvel.

Preliminar arguida em contrarrazões pelo réu. Alegação de que o recurso é cópia da inicial. não configuração.
O recurso da autora apesar de alegar as mesmas coisas sustentadas na inicial, não é cópia da mesma, motivo pelo qual a preliminar do réu fica rejeitada.

Preliminar rejeitada. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762414
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007672-81.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
MAKELI MAURO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a
preliminar suscitada em contrarrazões e negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152 - Comarca de Cotia
2/9
Voto no 25.132
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152
Comarca de São Paulo-Foro de Cotia / 3a Vara Cível
Juiz(a): Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Apelante(s): Makeli Mauro Moreira
Apelado(a)(s): Banco Bradesco S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
SISTEMA
FINANCEIRO
IMOBILIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
PARA
CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO E
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE LEILÃO DE IMÓVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O julgamento antecipado da lide não cerceou o direito da
autora de produzir prova, vez que se torna despicienda a perícia
requerida amparada na alegada abusividade de anatocismo
acarretada por Tabela Price quando o contrato se refere a SAC.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em
concreto, não induz o reconhecimento automático dos pedidos
formulados, devendo a autora comprovar suas alegações.
CONTRATO DE ADESÃO.
O só fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para
sua formação seja, a priori, viciado.
JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA CONTRATUAL PACTUADA OU À
TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DESDE QUE
COMPROVADA A DISCREPÂNCIA DAS TAXAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a
discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média
de mercado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.977/09.
AUTOS
QUE
DEMONSTRAM
A
PACTUAÇÃO
DA
CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros, bem como o contrato foi firmado após a entrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152 - Comarca de Cotia
3/9
vigor da Lei 11.977/09 que permite a capitalização.
SISTEMA
DE
AMORTIZAÇÃO
CONSTANTE
(SAC).
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
O contrato prevê a amortização do valor mutuado por meio da
aplicação do “Sistema de Amortização Constante” (SAC), que
não resulta na propalada capitalização de juros, uma vez que,
nesse sistema, o cálculo não permite o cômputo de juros sobre
juros.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há
ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
EXCEÇÃO
INOPONÍVEL.
DÍVIDA
CONTRAÍDA
PARA
AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO BEM.
Nos termos do artigo 3o, inciso II e parágrafo único da Lei n.o
8.009/90, a impenhorabilidade não é oponível à execução de
dívida contraída para a aquisição do bem imóvel.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO RÉU.
ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO É CÓPIA DA INICIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O recurso da autora apesar de alegar as mesmas coisas
sustentadas na inicial, não é cópia da mesma, motivo pelo qual
a preliminar do réu fica rejeitada.
Preliminar rejeitada. Apelação improvida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 206/211, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação revisional de contrato c.c. repetição de
indébito, pedido de tutela de urgência para consignação em pagamento e
suspensão/cancelamento de leilão de imóvel que MAKELI MAURO
MOREIRA move em face de BANCO BRADESCO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152 - Comarca de Cotia
4/9
A autora narra na inicial que firmou com o réu contrato de
adesão, no qual as cláusulas já estavam estabelecidas em benefício do
agente financeiro, gerando desequilíbrio contratual. Aduz que no dia
26/05/2014 com seu ex-marido adquiriram o imóvel descrito na inicial no
valor de R$ 238.000,00, com pagamento de R$ 27.346,81 com recursos
próprios, R$ 20.233,19 com FGTS e financiamento com alienação
fiduciária no valor de R$ 190.400,00 junto ao réu. Esse valor seria pago
em 360 meses, a taxa de juros nominal de 8,19% a.a. e a efetiva de 8,50%
a.a.; amortização pelo Sistema de Amortização Constante
SAC e
vencimento da primeira prestação em 10/05/2014, no valor do encargo
mensal de R$ 2.000,05. Aduz que quitava as prestações mês a mês, mas
veio a atravessar situação financeira desfavorável, ficando inadimplente
com o contrato. Assevera que pretende quitar seu débito de forma justa,
sem incidência de juros abusivos e encargos não contratados, sendo
surpreendida pelo réu com a notícia de que seu imóvel se encontrava em
leilão. Argumenta que o mútuo em questão se contrapõe às normas
inerentes ao Sistema Financeiro Habitacional, contendo cláusulas abusivas
e ilegais. Afirma que nos financiamentos imobiliários é vedada a
capitalização de juros decorrente da utilização da Tabela Price; o “CET”
constitui sobreposição de taxas, comportando afastamento; é possível a
revisão contratual em razão da diminuição da renda. Requer a consignação
em pagamento dos valores contratados em caráter de tutela, bem como a
manutenção na posse do apartamento até decisão final e
cancelamento/suspensão do leilão; pugna pela abstenção de negativa de
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Pede repetição de indébito
a ser apurado em perícia contábil diante do aumento excessivo no valor das
parcelas cobradas.
Foi indeferida o pedido de tutela provisória as fls. 80.
O réu contesta as fls. 116/139. Alega, em preliminar,
impugnação da justiça gratuita e inépcia da inicial. No mérito, diz que: os
devedores, figuraram como terceiros garantidores do instrumento em
questão, tendo dado ao credor fiduciante, em alienação fiduciária, o imóvel
de sua propriedade; sempre demonstrou total clareza nos valores cobrados;
a autora não trouxe nenhum documento a comprovar ilegalidade na
contratação; não é verídica a alegação de que já pagou boa parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152 - Comarca de Cotia
5/9
financiamento, pois de 360 parcelas ajustadas, só 30 delas foram pagas;
não há ilegalidade a autorizar a suspensão do leilão extrajudicial do
imóvel; as parcelas são amortizadas pelo “Sistema de Amortização
Constante SAC” e não “Tabela Price” como alegado pela autora; inexistem
abusividades e ilegalidades contratuais; deve ser mantida a avença, em
observação ao pacta sunt servanda; a taxa de juros foi devidamente
contratada e descabe repetição de indébito; é inaplicável o código
consumerista; a mora não foi purgada, de modo que a permanência na
posse do imóvel é indevida e não há que se falar em impenhorabilidade do
bem de família, posto que o bem foi oferecido em garantia de alienação
fiduciária.
Sobreveio a r. sentença de fls. 206/211 que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação e condenou a
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
A autora apela as fls. 215/248. Sustenta, em preliminar, que:
a) não pode deixar o imóvel, uma vez que começou a pagar as parcelas
devidas em consignação, de modo que não há que se falar em
inadimplência enquanto for efetuado pagamento; b) trata-se de bem de
família, que é impenhorável; c) houve cerceamento de defesa ante a
impossibilidade de produzir prova pericial ou de realizar prova oral, em
audiência; d) repisa as alegações de sua inicial: contrato de adesão com
cláusulas abusivas; indevida capitalização de juros com utilização da
Tabela Price, indevido reajuste das prestações pelo Coeficiente de
Equalização de Taxas, revisão contratual em razão da diminuição da renda,
repetição de indébito. Pede o provimento do recurso com a reforma da r.
sentença.
O réu ofertou contrarrazões as fls. 251/267, pugnando pelo
não conhecimento do recurso porque reproduz os exatos termos da petição
inicial.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 320).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152 - Comarca de Cotia
6/9
2. Preliminar alegada pelo réu em contrarrazões.
O recurso da autora deve ser conhecido, pois apesar das
alegações versarem sobre os mesmos fatos descritos na inicial, não se trata
de cópia da mesma.
Cerceamento de defesa
Em sede recursal, insurge-se a autora com a tese de
cerceamento de defesa porque não produzida prova pericial para
demonstrar a existência de cláusulas abusivas e ilegais que ensejaram a
cobrança exorbitante das parcelas do mútuo.
Na verdade, o que se descortina em sua pretensão é a intenção
de modificar unilateralmente a estrutura econômica do contrato,
notadamente, frente à inadimplência confessada, o que é inadmissível.
Além disso, argumenta que o contrato tem existência de
capitalização de juros porque utiliza a Tabela Price. No entanto, o
“Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel,
Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras
Avenças” (fls. 34/63) apresenta o método de amortização “SAC”.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade dos aderentes.
Sistema de Amortização Constante SAC - Anatocismo
A utilização do método SAC para amortização da dívida da
autora não é abusiva e não possui capitalização de juros como já decidido
por essa Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152 - Comarca de Cotia
7/9
“Respeitados os entendimentos em contrário, não é possível que se
presuma que houve a capitalização apenas porque se utilizou o sistema
SAC para a elaboração dos cálculos dos valores contratados. Na
aplicação desse sistema, o valor das prestações mensais corresponde ao
da amortização acrescida dos juros calculados sobre o saldo devedor.
Em verdade, o sistema SAC é uma mera formulação matemática de
realização de cálculos de encargos que, em si mesma, não pode ser
considerada injusta ou ilícita. Nesse passo, tão-só a utilização do
sistema SAC não faz inferir a ocorrência de capitalização indevida.”
(Apelação
Cível
1000997-52.2017.8.26.0007;
Relator
(a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/01/2020).
“EMBARGOS DO DEVEDOR - Execução amparada em contrato de
mútuo habitacional - Impugnação da utilização do chamado 'sistema de
amortização constante (SAC)' por entender que este implica em indevida
capitalização dos juros, a exemplo da Tabela Price, além da abusividade
das taxas praticadas - Pretensão julgada parcialmente procedente em
primeiro grau de jurisdição, após produção de prova pericial -
Irresignação recursal da instituição financeira sustentando a legalidade
do método de amortização das parcelas mensais - TABELA PRICE -
Utilização para evolução e amortização da dívida - Sistema de
Amortização Constante (SAC) que nada mais é do que uma variação da
tabela price, pelo qual o valor do capital amortizado ao longo do
financiamento é constante, ocorrendo apenas variação na parcela dos
juros - Não ocorrência de ilegal capitalização de juros - Precedentes -
Sentença reformada - Apelação provida” (TJSP; Apelação Cível
0006702- 91.2010.8.26.0363; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 3a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 18/06/2013; Data de Registro:
19/06/2013).
Assim, não se vislumbra ilegalidade no sistema de
amortização pactuado entre as partes que elegeram a utilização da SAC,
devendo-se observar o pacta sunt servanda.
Limitação de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152 - Comarca de Cotia
8/9
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada, mormente porque a taxa anual de
juros remuneratórios, fixada em 8,50% a.a. (fls. 183), não parece abusiva, ao
menos a priori.
Quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou no REsp 973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti, DJe 24/09/2012 que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada. No
entanto, para os contratos relacionados ao Sistema Financeiro
Habitacional, tal possibilidade só passou a vigorar após a edição de Lei no
11.977/09, que veio permitir a capitalização mensal em seu artigo 15 A.
Portanto, eventual cobrança de juros capitalizados é permitida
pela legislação vigente.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007672-81.2017.8.26.0152 - Comarca de Cotia
9/9
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação (fls. 60), respeitando o dever (e o direito) de informação.
Bem de família
Não prospera a irresignação acerca da impenhorabilidade do
bem de família alegado pela autora.
O bem imóvel não está protegido pelo manto da
impenhorabilidade.
A lei é clara: a impenhorabilidade é inoponível nas execuções
de crédito decorrente da aquisição do bem imóvel (art. 3o, inciso II
combinado com o parágrafo único da Lei n.o 8.009/90), como ocorre na
hipótese dos autos.
Sem maiores divagações sobre o tema, a pretensão recursal é
contra as disposições legais expressas.
Repetição de indébito
Por fim, não há que se falar em repetição de indébito ante a
ausência de qualquer abusividade contratual.
3. Em face do exposto, preliminar rejeitada, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença proferida. Em
decorrência do disposto no artigo 85, § 11o do CPC, a condenação da
autora em honorários advocatícios arbitrada pelo Douto Juízo “a quo” deve
ser majorada em mais 5%.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.